Tribunal: TJMT
Processo: 1000190-76.2024.8.11.0048
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000190-76.2024.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EVA FRANCISCA DE ABREU - CPF: 109.054.131-72 (RECORRENTE), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A - CNPJ: 05.197.443/0001-38 (RECORRIDO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA. PACIENTE EM TRATAMENTO DE CÂNCER. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL REITERADA. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MAJORAÇÃO DE FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E TJMT. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Devidamente analisadas as provas que fundamentaram a decisão monocrática agravada, não cabe reforma da decisão.

Recurso de agravo interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 278196882) que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela Reclamante, reformando a sentença de primeiro grau para fixar indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em razão da negativa injustificada reiterada de autorização para tratamento de radioterapia prescrito a paciente oncológica, bem como do descumprimento de ordem judicial anteriormente proferida nos autos de tutela antecedente.

A agravante sustenta, em síntese, que o valor arbitrado a título de indenização revela-se excessivo, argumentando que os fatos narrados não configuram ofensa grave aos direitos da personalidade da autora, sendo, no máximo, mero aborrecimento. Alega ainda que a fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se enriquecimento sem causa.

Em contrarrazões, a Reclamante defende a manutenção da decisão agravada, afirmando que a recusa no fornecimento do tratamento prescrito, aliada ao descumprimento da liminar judicial e à necessidade de recorrer ao SUS, ultrapassa em muito os limites do aborrecimento cotidiano, configurando inegável violação à dignidade da pessoa humana. Invoca jurisprudência do STJ no sentido de que a negativa de cobertura em casos de urgência gera dano moral in re ipsa (STJ - AREsp: 2744775, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 17/12/2024).

A parte agravada intimada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno.

No mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

A jurisprudência consolidada, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Egrégio Tribunal, é firme no sentido de que a recusa indevida de cobertura por parte do plano de saúde — especialmente em se tratando de tratamento oncológico — enseja reparação por danos morais, independentemente de prova do efetivo prejuízo, sendo o dano presumido diante da situação vexatória, angustiante e psicologicamente deletéria imposta ao segurado.

Conforme sedimentado pelo STJ:

“A recusa indevida de cobertura de tratamento médico, especialmente em situações de urgência, gera dano moral, o qual deve ser reparado com base na proporcionalidade, sem que importe em enriquecimento sem causa.” (STJ - AREsp: 2744775, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 17/12/2024).

No mesmo sentido, o TJMT já decidiu:

“A negativa de cobertura de tratamento oncológico, sobretudo com descumprimento de ordem judicial, justifica a majoração da indenização por danos morais, devendo esta observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (N.U 1024579-37.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024).

No caso concreto, a gravidade da situação é acentuada pelo
descumprimento de ordem judicial previamente concedida à Reclamante, obrigando-a a recorrer ao sistema público de saúde
, o que agrava o abalo moral e evidencia o descaso da Reclamada com a vida e a dignidade da consumidora.

Inexiste, ademais, qualquer demonstração de que a fixação do quantum reparatório tenha violado os princípios da proporcionalidade ou da razoabilidade. Ao revés, o montante fixado encontra-se dentro dos padrões usualmente aplicados em casos análogos.

Entendimento consolidado:

RECURSOS INOMINADOS. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO FIRMADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.656/98. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DO CDC. BOA-FÉ OBJETIVA. TRATAMENTO MÉDICO, EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA. ILEGALIDADE DA RECUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO.

As disposições da Lei 9.656⁄98 só se aplicam aos contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como para os contratos que, celebrados anteriormente, foram adaptados para seu regime. A Lei 9.656⁄98 não retroage, entretanto, para atingir o contrato celebrado por segurados que, no exercício de sua liberdade de escolha, mantiveram seus planos antigos sem qualquer adaptação (REsp nº 735.168⁄RJ, Rel.Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11⁄3⁄2008, DJe26⁄3⁄2008).

Contudo, o contrato de seguro de plano de saúde, mesmo celebrado antes da vigência da Lei nº 9.656/98, por refletir obrigações de trato sucessivo, admite que suas renovações se submetam aos ditames do CDC (TJ-BA - APL: 03238533020128050001, Relator: Ilona Márcia Reis, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2016)

Sendo o contrato de seguro de plano de saúde contrato de adesão submetido às regras do Código de Defesa do Consumidor, a interpretação de suas cláusulas deve ser feito da maneira mais favorável ao consumidor, devendo ser consideradas abusivas as cláusulas que visam a restringir procedimentos médicos.

Deste modo, a recusa no atendimento médico, solicitados pelo médico conveniado, pela Recorrente, é abusiva e configura falha na prestação do serviço e dá ensejo a reparação por dano moral.

Majora-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Deve ser restituído ao Reclamante o valor, comprovadamente desembolsado, para a realização dos procedimentos necessários, que fora negado indevidamente a cobertura pela Recorrente. (N.U 1054513-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023)

Dessa forma, a insurgência da parte Agravante é meramente inconformista, não trazendo elementos novos capazes de reformar a decisão monocrática.

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025